Tribunal: TJES
Processo: 5003107-82.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003107-82.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: TIAGO BRITO REZENDE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou o recorrente nos seguintes termos:

a) DECLARAR a inexistência e inexigibilidade dos débitos pagos a mais referente as contas emitidas nos meses de setembro e outubro de 2017;

b) CONDENAR a parte ré, a restituir os valores cobrados a mais nas faturas dos meses de setembro e outubro/2017, em dobro, o que corresponde a R$ 20,00 (vinte reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação;

c) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

O caso dos autos versa acerca de suposta cobrança a maior, na quantia de R$ 5,00 na fatura do autor.

Sustenta a empresa recorrente que há um desconto no valor de R$ 5,00 para quem paga a fatura até a data do vencimento, e que, o que o autor alega ser o valor contratado (R$ 99,90), na verdade trata-se de valor promocional.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente demonstra que não ocorreu nenhuma cobrança a maior, não havendo que se falar em condenação por danos morais e materiais.

Do contrato de ID 451445, pag. 4, constam os valores acordados entre as partes, tal como exposto pela empresa recorrente, de modo que, merece reparos a sentença recorrida.

Entendo que, no caso em apreço, não restaram configurados danos morais ou materiais.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.